Tribunal: TJMT
Processo: 1060741-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060741-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA MARTINS TORGANO DOS SANTOS - CPF: 098.961.687-84 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060741-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1060741-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Juliana Martins Torgano dos Santos

Recorrido:

Hurb Technologies S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - PACOTE TURÍSTICO – PEDIDO DE CANCELAMENTO - REEMBOLSO NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA VENDEDORA HURB TECHNOLOGIES

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme artigo 14 do CDC. O cancelamento de pacote de viagem da consumidora gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060741-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1060741-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Juliana Martins Torgano dos Santos

Recorrido:

Hurb Technologies S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Juliana Martins Torgano dos Santos.

Ação:
de Reparação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais.

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.
213612641)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204520907)
:
a recorrente defende a reforma da sentença,
para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial para determinar a restituição do valor pago na forma dobrada e ao pagamento de indenização de ordem moral no valor de R$ 25.968,00 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais).

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1060741-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1060741-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Juliana Martins Torgano dos Santos

Recorrido:

Hurb Technologies S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por meio do qual pretende a reforma da sentença prolatada para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

No presente caso, a recorrente alega que realizou a compra de um pacote de turismo para duas pessoas (incluso hospedagem e transporte aéreo) junto á empresa requerida com destino ao Fernando de Noronha/PE pelo valor de R$ 2.596,80 (Dois mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Aduz que a viagem estava inicialmente prevista para o ano de 2023, com três opções de datas pré-fixadas, sendo elas 14/09/2023, 20/09/2023 e 26/09/2023, contudo ao tentar agendar todas, as datas estavam indisponíveis.

Em uma segunda tentativa de uso do pacote a empresa sugeriu as datas de 04/11/2023, 10/11/2023 e 18/11/2023, todavia foi informado à autora que todas as datas escolhidas estavam com “indisponibilidade promocional” e que em razão disso estendeu a validade do pacote para dezembro de 2024.

Por não concordar com a nova data, e devida indisponibilidade da empresa em cumprir com o pactuado, a autora solicitou o cancelamento do pacote e o estorno dos valores pagos por ela, todavia não obteve êxito.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e material.

Da análise do
conjunto probatório verifica-se que a autora juntou o comprovante de aquisição do pacote em Id. 213612618, assim como apresentou e-mail entre ela e a empresa recorrida, por meio do qual se verifica a indisponibilidade promocional, restando incontroverso suas alegações.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela autora, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos recorrentes.

Pontua-se, que conforme artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, proíbe cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACOTE DE VIAGEM – PERÍODO AJUSTADO – NÃO CUMPRIMENTO – JUSTIFICATIVA PACOTE DATA FLEXÍVEL – RISCO DO NEGÓCIO – TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – DETERMINAÇÃO POSTERIOR E SEM AVISO PRÉVIO – ADIAMENTO DA VIAGEM – QUESTÕES DE LOGÍSTICA – MEDIDA ABUSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Partes que compraram pacote do "Hurb" (Hotel Urbano), denominado “Pacote de Data Flexível”, do qual não obtiveram êxito na marcação da viagem. A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade.
Justificativas da Empresa que giram em torno do risco do negócio, visto que o aumento de volume de passageiros após o arrefecimento da pandemia e o aumento no valor das passagens aéreas encontram-se dentro da previsibilidade do negócio, assim, como fator previsível, não é apto a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa. Tais justificativas são, na verdade, uma tentativa deliberada de descumprir o contrato firmado. Se houve a oferta de várias datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pelo agravado, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor. A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, inc. III, do CDC. (N.U 1014010-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
HOTEL URBANO. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEIS. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE NOVAS DATAS. FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO. PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO
. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. DOLO/CULPA DEMONSTRADOS. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva. 2-
O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.
3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. (N.U 1024847-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ALEGAÇÃO INJUSTIFICADA DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO – FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO – PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Cuiabá (MT), 04 de março de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1035351-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos, assim como a restituição do valor pago tendo em vista que não houve
a contraprestação de serviços devida.

Portanto, determino a restituição dos valores desembolsados na quantia de
R$ 2.596,80 (Dois mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos),
que deverá ser na forma simples.

Frente aos elementos colhidos nos autos, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a empresa recorrida
proceder a restituição do valor de R$2.596,80 (dois mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC
, bem como juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (data de cancelamento do pacote) e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1060741-03.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
JULIANA MARTINS TORGANO DOS SANTOS.

Recorrida(s):
HURB TECHNOLOGIES S/A.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente a pretensão inicial.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço da reclamada, ante a ausência de demonstração de solicitação de cancelamento do pacote na via administrativa ou requerimento expresso de rescisão do contrato discutido nos autos, o qual possui
vigência até 30/11/2024 (id. 213612618), sendo que a demanda foi ajuizada em 20/10/2023.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora,

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024